Tribunal: TJDFT
Processo: 0722838-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ADVOCACIA EXTRAJUDICIAL. CONTRATO POR ESCRITO. AUSÊNCIA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. COMPROVAÇÃO.
1. O valor dos honorários deve ser arbitrado pelo juiz quando for comprovada a prestação de serviços advocatícios contratados de forma verbal, mas não houver provas do valor estipulado pelas partes como remuneração do advogado.
2. Cabe ao julgador arbitrar a remuneração a ser paga ao advogado de forma compatível com o trabalho desempenhado e em respeito ao que determina a Lei n. 8.906/1994.
3. Apelação desprovida.